Tribunal: TJSP
Processo: 1000860-18.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Justiça gratuita. Apelante que, além da declaração de pobreza, trouxe prova literal de hipossuficiência financeira. Miserabilidade que não é condição para a obtenção do benefício. Assistência judiciária concedida. Cerceamento de defesa inocorrente. A apuração do crédito reclamado na inicial não é complexa, exigindo, apenas, simples cálculos aritméticos,

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Justiça gratuita. Apelante que, além da declaração de pobreza, trouxe prova literal de hipossuficiência financeira. Miserabilidade que não é condição para a obtenção do benefício. Assistência judiciária concedida. Cerceamento de defesa inocorrente. A apuração do crédito reclamado na inicial não é complexa, exigindo, apenas, simples cálculos aritméticos, afigurando-se despicienda, portanto, a produção de outras provas, inclusive de perícia técnica contábil para apuração de tais valores. Honorários advocatícios contratuais. Não vinga a pretensão atinente ao ressarcimento dos valores dispendidos com a contratação de advogado para etapa extrajudicial e ajuizamento da presente; não há como atribuir às rés a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contratual a elas estranha.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000860-18.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado GETE
GERENCIADORA DE TERRAS DE SANTANA DO PANAÍBA LTDA., é
apelada/apelante ANA PAULA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-18.2016.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000860-18.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri (6a Vara Cível)
Apelante/Apelado: GETE Gerenciadora de Terras de Santana de
Parnaíba.
Apelado/Apelante: Ana Paula Faria.
Voto no 16.265
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. COBRANÇA. Justiça
gratuita. Apelante que, além da declaração de pobreza, trouxe
prova literal de hipossuficiência financeira. Miserabilidade que
não é condição para a obtenção do benefício. Assistência judiciária
concedida. Cerceamento de defesa inocorrente. A apuração do
crédito reclamado na inicial não é complexa, exigindo, apenas,
simples cálculos aritméticos, afigurando-se despicienda, portanto,
a produção de outras provas, inclusive de perícia técnica contábil
para apuração de tais valores. Honorários advocatícios contratuais.
Não vinga a pretensão atinente ao ressarcimento dos valores
dispendidos com a contratação de advogado para etapa
extrajudicial e ajuizamento da presente; não há como atribuir às
rés a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contratual a
elas estranha.
Recursos desprovidos.
São apelações interpostas contra a sentença de fls.
242/244, de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial para
“CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 221.639,58 (duzentos e vinte mil,
seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a ser atualizado
e acrescido de juros a partir de setembro de 2018 (data do cálculo - fl. 233),
sem prejuízo das parcelas que vierem a vencer desde então”.
Diante da sucumbência, carreou à ré, ainda, o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-18.2016.8.26.0068 -Voto no
3
10% do valor da condenação.
Inconformada,
a
autora
apelou,
postulando
o
ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais.
A ré também recorreu, arguindo cerceamento de defesa,
pois necessária a produção de prova oral, documental e pericial.
Requer, ainda, a gratuidade da justiça.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas do processo e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
A situação de fato aponta que a requerida preenche o
requisito do artigo 98 do Código de Ritos, inexistindo elementos que afaste a
pretensão da recorrente à concessão do benefício.
A requerida informou rendimentos anuais de R$
28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), conforme declaração de ajuste
anual de fls. 367/373.
Além disso, as certidões de protestos de fls. 289/290 e os
extratos de instituições bancárias de fls. 292/296 e 362/366 comprovam a má
situação financeira da ré.
Assim, e ao considerar o valor da condenação de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-18.2016.8.26.0068 -Voto no
4
221.639,58, presumível a veracidade da alegação de impossibilidade da
requerida arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem
prejuízo à própria manutenção e de sua família.
Ressalta-se que a miserabilidade não é pressuposto para
obtenção do benefício.
Nesse diapasão, a situação de fato permite a concessão da
gratuidade processual à requerida, ainda mais porque nenhum elemento
objetivo em contrário se apresenta nos autos do processo.
No mais, rechaça-se a preliminar de cerceamento de
prova.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil,
caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso, o magistrado a quo entendeu desnecessária a
produção de outras provas além daquelas constantes dos autos, não se
apurando fato certo e determinado, além de controverso, a exigir instauração
da etapa probatória, como postula o apelante.
A apuração do crédito reivindicado na inicial não é
complexa, reclamando apenas simples cálculos aritméticos, afigurando-se
despicienda, portanto, a produção de outras provas, inclusive de perícia
técnica contábil para encontro de tal soma.
Além disso, a requerida não impugnou especificamente
os termos do contrato, nem o cálculo apresentado pela autora.
Nesse passo, bem agiu o douto sentenciante ao proferir o
pronto julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000860-18.2016.8.26.0068 -Voto no
5
Por fim, não vinga a pretensão da autora atinente ao
ressarcimento dos valores dispendidos com a contratação de advogado para
etapa extrajudicial e ajuizamento da presente; não há como atribuir à ré a
responsabilidade pelo cumprimento de obrigação contratual a ela estranha.
Confira-se:
“(...) contrato de honorários vincula apenas o
advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento
pela contratação do profissional.” (Apelação
0371116-47.2010.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado; Relator: Roberto Mac Cracken; D.j.:
10/02/2011).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos e
majoro os honorários devidos ao patrono vencedor para 12% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR